Tribunal: STF
Processo: HC 122827
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é instrumento próprio a atacar ato tido como ilegal, a alcançar a liberdade de ir e vir, pouco importando haja sido formalizado no campo individual ou coletivo.



    PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITO – MULTA – SUBSTITUIÇÃO. A problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade.